Tribunal: TJES
Processo: 5004559-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004559-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA e outros (3)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004559-09.2021.8.08.0024

RECTE.: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

RECDOs.:
RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA, DAINA SCARAMUSSA MASTELA e CLARISSA GAIGHER BRUNORO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. VIOLAÇÃO DE CONTRATO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE REQUERIDAS QUE INTEGRAM CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais. As autoras ajuizaram a presente ação relatando, em síntese, que fizeram a reserva de uma suíte no site da requerida BOOKING.COM para a estadia no Hostel Piparadise em Natal/RN, de titularidade do requerido JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA.

Alegam que ao chegarem no local constataram que as fotografias mostradas pelas requeridas não condiziam com a realidade, estando os móveis sujos e em péssimo estado de conservação, o que impossibilitou a estadia.

Também alegam que fizeram a reserva em outro hotel, mas que não foram devidamente restituídos pelas requeridas. Pleiteiam o pagamento de indenização por danos morais pelas diárias não usufruídas, além do pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida BOOKING.COM suscita sua ilegitimidade passiva e atribui responsabilização ao hotel, visto que não é responsável pela acomodação no tipo de serviço que presta. Requer assim a improcedência dos pedidos da exordial.

Apresentada réplica pela parte autora.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5004559-09.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

1)
CONDENO SOLIDARIAMENTE
a
1ª Requerida
: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA e o
2º Requerido
:

JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA a pagarem à
Requerente
: RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA
indenização por danos materiais
no valor
de R$ 384,66 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 09/03/2021
; e
indenização por danos morais
no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento;

2)
CONDENO SOLIDARIAMENTE
a
1ª Requerida
: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA e o
2º Requerido
:

JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA a pagarem à
Requerente
: DAINA SCARAMUSSA MASTELA
indenização por danos materiais
no valor
de R$ 384,66 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 09/03/2021
; e
indenização por danos morais
no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento;

3)
CONDENO SOLIDARIAMENTE
a
1ª Requerida
: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA e o
2º Requerido
:

JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA a pagarem à
Requerente
: CLARISSA GAIGHER BRUNORO
indenização por danos materiais
no valor
de R$ 384,66 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 09/03/2021
; e
indenização por danos morais
no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Irresignada, a empresa ré BOOKING.COM apresentou RI reiterando os argumentos da peça contestatória, enfatizando a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano supostamente sofrido pelas recorridas. Requer a reforma da r. sentença de piso.

As autoras, ora recorridas, apresentaram Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento se resume em descumprimento contratual e vinculação de propaganda enganosa, uma vez que os consumidores foram induzidos pelas fotografias e pelo conteúdo da oferta a efetuar a contratação do serviço de hospedagem, sendo frustrados quando foram gozar dos serviços adquiridos e não obtiveram os resultados prometidos.

Incontroverso nos autos a discrepância entre o ambiente oferecido pelas requeridas e o ambiente e serviço efetivamente entregue, vide as fotografias anexas pelos recorridos.

Mesmo que o serviço de hotelaria seja prestado diretamente pelo requerido
JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA,
não há que se falar em não responsabilização da requerida BOOKING.COM, intermediária na relação entre o consumidor e o estabelecimento prestador de serviço de hotelaria, uma vez que a recorrente integra a cadeia de consumo que prestou serviço ao recorrido, possuindo pertinência subjetiva para a demanda, face a solidariedade legal.

Demonstrado o prejuízo material e a sua culpa, as requeridas devem responder solidariamente e objetivamente pelos danos suportados pelo autor em razão de sua atuação irregular.

Quanto aos danos morais arbitrados para cada autora, também entendo como cabíveis, sobretudo
pela frustração e indignação causadas às mesmas ante a frustração de seu plano de hospedagem. Vislumbro o fato como situação capaz de representar dano concreto a seus direitos personalíssimos, devendo ser considerado também o caráter pedagógico da indenização, que deve funcionar de forma a impedir a reincidência da falha no serviço prestado.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 3.000,00 para cada autora se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Devido também a indenização por dano material em função da contratação de novo serviço de hospedagem, no valor de R$ 384,66 para cada, conforme determinado na sentença de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.